Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE NA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de responsabilização solidária de instituição financeira por fraude praticada por empresa intermediadora de portabilidade de crédito, mantendo a condenação apenas da empresa fraudulenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder pelos danos causados por fraude praticada por terceiro; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o prejuízo sofrido pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa fraudulenta induz a autora a erro, prometendo vantagens inexistentes.
4 Não há prova de vínculo contratual entre a empresa fraudulenta e a instituição financeira.
5 Os valores dos empréstimos são regularmente depositados na conta da autora.
6 A autora transfere voluntariamente os valores à empresa fraudulenta.
7 A instituição financeira não participa da fraude nem há falha na prestação do serviço bancário.
8 O contrato é autenticado eletronicamente, com registro de IP e selfie.
9 A responsabilização objetiva exige nexo causal entre a atividade bancária e o dano, o que não se verifica.
10 Afasta-se a aplicação da teoria do fortuito interno, pois não há qualquer elemento que vincule a atividade bancária ao evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiros quando não há falha na prestação do serviço bancário, tampouco nexo de causalidade entre sua atuação e o evento danoso, afastando-se, por conseguinte, a aplicação da teoria do fortuito interno.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, I e II; STJ, Súmula no 297.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992826, 0703956-71.2024.8.07.0001, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 23/04/2025, publicado em 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1943063, 0742886-32.2022.8.07.0001, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 06/11/2024, publicado em 25/11/2024.